Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-02.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Ação anulatória de débito. Defesa do consumidor. Pretensão de afastamento de auto de infração e multa expedido pelo PROCON. Ausência de registro de notas fiscais conforme os requisitos legais. Ausência de registro do CPF do consumidor destinatário. Infração configurada. Multa fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei. Adequação da sanção, devidamente aplicada. Razoabilidade e

Ementa:
Ação anulatória de débito. Defesa do consumidor. Pretensão de afastamento de auto de infração e multa expedido pelo PROCON. Ausência de registro de notas fiscais conforme os requisitos legais. Ausência de registro do CPF do consumidor destinatário. Infração configurada. Multa fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei. Adequação da sanção, devidamente aplicada. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.